Tribunal: STF
Processo: Rcl 57410
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Maria Ednete Fonseca da Cruz Dias, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nº 1150/RS e 498/AM.



    Narra a reclamante que a autoridade reclamada



     “considerou válida a transmudação automática do regime celetista para estatutário, de servidores contratados antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 sem a necessária submissão a Concurso Público, por força da Lei Municipal nº 01/1997 do Município de Sátiro Dias, em frontal contradição ao decidido por esta Suprema Corte nas ADI’s 1.150/RS e 498/AM”.



    Entende haver identidade entre os paradigmas invocados e o objeto do acórdão reclamado ao considerar que



    “todos tratam da transmudação automática de cargos públicos sem a necessária submissão a Concurso Público, decorrente de Lei Municipal ou Estadual, sendo que os paradigmas desta Suprema Corte, proíbe tal transposição e a decisão reclamada admite, desde que exista lei instituindo o Regime Jurídico Único Estatutário, que disponha de norma autorizadora de transmudação automática de cargos públicos”.



    Defende que a autoridade de origem, ao declarar a prescrição da pretensão formulada na reclamação trabalhista por considerar a transmudação de regime como marco para o início do prazo prescricional de dois anos, afrontou os paradigmas apontados, sob o argumento de que 



    “a transposição automática para o regime jurídico-administrativo, com a mera edição de lei, é plenamente inconstitucional e equivaleria ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos efetivos cuja investidura esta condicionada a satisfação da exigência democrática, republicana e moralizadora do concurso público”.



    Requer, assim, 



    “b) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no processo nº 0000873- 86.2019.5.05.0222, em trâmite perante o TRT da 5ª Região;



    (...)



    f) Ao final, o acolhimento da presente Reclamação, com a confirmação da medida liminar, julgando procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar o acórdão reclamado prolatado no processo nº 0000873- 86.2019.5.05.0222, em trâmite perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e determinando que outro seja proferido, em obediência ao que decidido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADI’s 1.150/RS e 498/AM.” (grifos do autor).



    Pugna, ainda, pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, aponta-se como paradigma na inicial reclamatória a ADI nº 1150, em cujo julgamento esta Corte declarou inconstitucional a expressão "operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes" contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03/02/94, do Estado do Rio Grande do Sul, por considerar que essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente, e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. 



    Confira-se a ementa do julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade, §§ 3º e 4º do artigo 276 da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul. - Inconstitucionalidade da expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no § 2º do artigo 276, porque essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores não concursados em cargos para cuja investidura a Constituição exige os concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT. - Quanto ao § 3º desse mesmo artigo, é de dar-se-lhe exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abrangidas, em seu alcance, as funções de servidores celetistas que não ingressaram nelas mediante concurso a que aludem os dispositivos constitucionais acima referidos. - Por fim, no tocante ao § 4º do artigo em causa, na redação dada pela Lei estadual nº 10.248/94, também é de se lhe dar exegese conforme à Constituição, para excluir, da aplicação dele, interpretação que considere abarcados, em seu alcance, os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram a concurso, nos termos do artigo 37, II, da parte permanente da Constituição ou do § 1º do artigo 19 do ADCT. Ação que se julga procedente em parte, para declarar-se inconstitucional a expressão ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’ contida no artigo 276, § 2º, da Lei 10.098, de 03.02.94, do Estado do Rio Grande do Sul, bem como para declarar que os §§ 3º e 4º desse mesmo artigo 276 (sendo que o último deles na redação que lhe foi dada pela Lei 10.248, de 30.08.94) só são constitucionais com a interpretação que exclua da aplicação deles as funções ou os empregos relativos a servidores celetistas que não se submeteram ao concurso aludido no artigo 37, II, da parte permanente da Constituição, ou referido no § 1º do artigo 19 do seu ADCT. (ADI nº 1150, Tribunal Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ de 17/4/98).



    Ademais, também é indicada como paradigma de confronto a ADI nº 498/AM, julgada procedente para declarar a “[i]nconstitucionalidade do art. 3º e seus parágrafos do ADCT da Constituição do Amazonas” e, por arrastamento, “do art. 2º da Lei 2.010/90 e do art. 2º da Lei 2.018/91, ambas do mesmo Estado”, por ampliarem os limites da estabilidade conferida no art. 19 do ADCT.



    Ao negar provimento ao recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, fez constar que:



    “Nesta senda, a corte superior trabalhista consagrou o entendimento de que os trabalhadores admitidos antes da vigência da Constituição, sem prévia aprovação em concurso público e, desde que detentores da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, estariam sujeitos à transposição de regime jurídico em decorrência da publicação de lei instituidora pelo ente público. Logo, inexistiria óbice constitucional à transmudação do regime celetista para o estatutário dos empregados admitidos antes de 05/10/1983, em virtude da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT. 



    Contudo, a mudança do regime jurídico não resulta na transposição do provimento para cargo público efetivo, uma vez que, para tanto, faz-se necessário a aprovação em certame público. A transmudação, portanto, apenas altera o regime jurídico do servidor estável, admitido sem prévia aprovação em concurso público, a mais de 5 anos antes da promulgação da Constituição Federal, sem que isto importe em transposição automática de emprego público para cargo público de provimento efetivo. Com a transmudação, o servidor estável passa a compor quadro especial em extinção.



    (...)



    No caso em apreço, a reclamante foi admitida sem concurso público em 01 /03/1977, portanto, antes dos cinco anos que antecederam a promulgação da Constituição Federal. Nesse contexto, detém estabilidade, na forma prevista no art. 19 do ADCT.



    (...)



    Em consequência, apenas estariam sob a competência material desta Justiça Especializada as pretensões deduzidas em relação ao período anterior à mudança de regime, ou seja, as verbas pretendidas até abril/1997.



     Todavia, segundo o disposto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, possui o trabalhador o prazo de 02 (dois) anos após a extinção do contrato de trabalho para que possa ingressar em juízo buscando direito que entende ser devido. Portanto, não há como fugir do reconhecimento da aplicação da prescrição sobre todas as verbas trabalhistas, anteriores a abril/1997, uma vez que este é o entendimento do próprio TST, conforme dispõem a Súmula nº. 382 9...)



    (...)



    Ressalte-se que a prescrição é um instituto jurídico que fulmina a exigibilidade do direito. Tem como escopo a pacificação das relações sociais, pois impede que a inércia do titular do direito gere intranquilidade social. 



    Por tudo quanto exposto, declara-se a prescrição absoluta da pretensão da autora referente ao período anterior a abril/1997, no qual esteve submetida ao regime celetista, julgando a ação improcedente em relação ao período posterior, quando a reclamante passou a se submeter ao regime jurídico de direito administrativo” (e-Doc. 9 - grifei).



    O acórdão foi assim ementado:



    “TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA DE REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. SERVIDOR DETENTOR DA ESTABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ADCT. POSSIBILIDADE. Inexiste óbice constitucional à transmudação do regime celetista para o estatutário dos empregados detentores da estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT uma vez que a referida alteração não enseja a transposição automática de emprego público para cargo público de provimento efetivo.” (e-Doc. 9, p.1-2).



    Interposto recurso de revista, o TRT da 5ª negou seguimento ao recurso, tendo sido interposto o agravo de instrumento em recurso de revista, pendente de apreciação pelo TST.



    Com efeito, no caso dos autos, verifico que não há identidade material com os paradigmas invocados nesta reclamatória.



    Isso porque, ao se convalidar a transmudação ocorrida no caso concreto, além de o TRT da 5ª Região nada tratar sobre os dispositivos analisados pelas ADIs nº 1150/RS e 498/AM, não houve declaração de expresso provimento, automático ou derivado, de cargos efetivos, mas apenas o reconhecimento de que houve a integração do reclamante ao quadro especial em extinção. O cerne da fundamentação exara pelo ato reclamado, portanto, voltou-se ao fato de que a parte não observou o prazo legal para pleitear os direitos contratuais decorrentes do findo contrato celetista, motivo pelo qual se afastou o pleiteado direito ao recebimento das verbas trabalhistas no período questionado.



    A presente reclamatória, portanto, envolve matéria que não foi objeto de análise no paradigma. Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente